Tribunal: TJSP
Processo: 0003686-62.2012.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação sem procedimento licitatório – Aplicabilidade da Lei n° 8.429/92 aos agentes políticos – Desnecessidade de suspensão do feito em razão da admissão de RE como repercussão geral (Tema 576) – Inocorrência de cerceamento de defesa – Legitimidade passiva da empresa contratada – Compra fracionada – Procedimento licitatório obrigatório –

Ementa:
"APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratação sem procedimento licitatório – Aplicabilidade da Lei n° 8.429/92 aos agentes políticos – Desnecessidade de suspensão do feito em razão da admissão de RE como repercussão geral (Tema 576) – Inocorrência de cerceamento de defesa – Legitimidade passiva da empresa contratada – Compra fracionada – Procedimento licitatório obrigatório – Violação aos princípios da Administração Pública – Multa civil diminuída – Demais penalidades corretamente fixadas no mínimo legal – Sentença de procedência parcial mantida – Preliminares afastadas, agravo retido desprovido e recursos de apelação provido em parte."